Tribunal: CARF
Processo: 10665.001811/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001811/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.078 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SIDERÚRGICA GAFANHOTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser
conhecido. Trata-se de recurso no qual a parte discute a decisão recorrida de
forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras
fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que
consta da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Ricardo Piza di Giovanni. Ausente momentaneamente o conselheiro Jorge Luís
Cabral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001811/2010-48
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins do Regime Não-Cumulativo,
vinculados à exportação, formulado pela contribuinte acima identificada, relativo ao
Quarto Trimestre de 2006, no valor total de R$ 151.875,30, seguido de Declaração(ões)
de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Com vistas a verificar a procedência do direito creditório pleiteado, foi realizado junto à
Contribuinte procedimento de auditoria fiscal, relativo aos períodos de apuração
janeiro/2006 a dezembro/2007, cujas conclusões foram registradas conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 06/10.
Em resumo, foram constatadas as seguintes ocorrências:
• Exclusão indevida do ICMS da base cálculo do PIS e da COFINS: a legislação só
prevê a exclusão do ICMS cobrado pelo vendedor de bens ou prestador de serviços, na
condição de substituto tributário; de sorte que a fiscalização procedeu à reconstituição
da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, adicionando o ICMS que
havia sido excluído indevidamente.
• Compra de Carvão Vegetal: foi verificado que, na maioria dos casos, o valor
consignado nas notas fiscais de entrada desses produtos, emitidas pela Siderúrgica
Gafanhoto, é maior do que os valores consignados nas correspondentes notas fiscais de
saída dos produtores (PJ e PF). A empresa contabiliza como valor de operação o valor
da nota fiscal de entrada e, por conseguinte, os custos de produção relacionados ao
carvão vegetal são majorados e, nos casos de aquisições de pessoa jurídica, majora-se
também a base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS do regime não-cumulativo.
Desta forma, foram glosadas as diferenças entre os valores das notas fiscais de entrada
do carvão vegetal e as correspondentes notas de saída dos produtores pessoas jurídicas,
para fins de apuração das bases de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS do regime
não-cumulativo.
• Glosas dos créditos do PIS e da COFINS, relativos às aquisições de combustíveis,
pneus, câmaras e outros cujos valores foram lançados no grupo contábil
TRANSPORTE PRÓPRIO OUTROS CUSTOS (Conta 00587), os quais, por não
estarem diretamente ligados à produção dos bens destinados à venda, não se enquadram
no conceito de insumo do art. 66, § 5o, inc. I da IN SRF no 247/2002 (PIS) e art. 8o, § 4o,
inc. I da IN SRF no 404/2004 (COFINS).
• Glosas dos créditos relativos a despesas com vendas no mercado externo lançadas na
conta 00223SERVIÇOS TERCEIROS PJ, por não se tratar de armazenagem ou frete.
• Glosa dos créditos relacionados aos custos denominados “Reposição Florestal”,
lançados na conta 01089, por não se tratarem de bens e serviços utilizados como
insumos na produção.
• Glosa de créditos relativos a pagamentos realizados a Maria Pereira Carvalho Salgado
que, por se tratar de pessoa física, não há previsão legal para creditamento.
Tendo verificado as irregularidades acima descritas, a fiscalização reconstituiu a
apuração do PIS e da COFINS no período fiscalizado, bem como dos respectivos
créditos, no regime não-cumulativo, calculando as diferenças relativas ao PIS e a
Cofins, por período de apuração, fazendo observar que, primeiramente aproveitou os
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

créditos vinculados à receita tributada no mercado interno e, somente após o
esgotamento destes créditos, utilizou os créditos disponíveis vinculados às receitas de
exportação.
Relativamente ao Quarto Trimestre/2006, a autoridade fiscal observa que a Contribuinte
estornou em DACON (DEZ/2006) valores relativos a pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS e Cofins-Mercado Interno e que, tendo a Contribuinte cancelado tais
pedidos, os estornos correspondentes foram desconsiderados.
A reconstituição das apurações das contribuições para o Pis e da Cofins resultou na
lavratura de Autos de Infração, controlados no processo administrativo no
10665.001784/201048, para a exigência das contribuições devidas.
Outrossim, do procedimento fiscal acima descrito resultou, também, o estorno de
valores relativos aos pedidos de ressarcimento do Pis e da Cofins, ambos transmitidos
em 03/04/2007, em decorrência das irregularidades constatadas.
Com fundamento no citado Termo de Verificação Fiscal foi emitido o Despacho de
Reconhecimento de Direito Creditório (fl. 67), reconhecendo à Contribuinte, em relação
aos pedidos de ressarcimento de Pis/Cofins, do 4o Trimestre de 2006, os seguintes
valores:

Posteriormente, com base no reconhecimento parcial do direito creditório (relativo à
Cofins) foi emitido o Despacho Decisório DRF/DIV/Saort, de 25 de novembro de 2010
(fls. 91/92), através do qual FORAM HOMOLOGADAS as compensações realizadas,
até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificada em 09/12/2010 (fl.95), a interessada apresentou tempestivamente, em
07/01/2011, a manifestação de inconformidade (fls.96/104) e documentos anexos, para
alegar, em síntese que:
• O posicionamento adotado pela fiscalização desconsidera os princípios adotados na
elaboração das leis que regulam a não cumulatividade na cobrança do Pis e da Cofins,
os quais garantem o direito de o contribuinte deduzir do débito calculado com base em
seu faturamento tudo aquilo que adquirir de empresas estabelecidas no País e onerar
suas atividades.
• Da simples leitura do disposto no § 2o do art. 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
conclui-se que as restrições aos créditos apropriados pela Manifestante foram criadas
pelo Fisco, contrariando os princípios ditados por essas normas.
• Por força do que dispõe o art. 110 do CTN, a lei ordinária não pode alterar a definição,
o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

• O conceito de faturamento utilizado pelo legislador na instituição do PIS e da COFINS
é amplo e sem qualquer restrição e por isso mesmo é que a lei não instituiu restrições ao
creditamento, como erroneamente interpretada pelo Fisco.
• Quando a lei não restringe o direito ao crédito na ocorrência de determinado fato, e
assim é elaborada e aprovada para cumprir integralmente o principio da não-
cumulatividade, não é dado ao intérprete e aplicador da lei o direito de estornar o crédito
legalmente apropriado com base em acusações que, a toda evidência, não
descaracterizam os fatos tal como ocorridos.
• As irregularidades apontadas foram objeto da impugnação apresentada contra as
exigências
formalizadas
através
do
Auto
de
Infração
—
Processo
no
10665.721.140/201035, o efeito suspensivo de tais exigências importa, por óbvio, na
suspensão dos efeitos do indeferimento lastreado nos mesmos fatos.
• Assim, requer que a manifestação de inconformidade seja recebida e julgada
procedente ou, pelo menos, seja ordenada a suspensão dos seus efeitos até julgamento
final da impugnação supracitada.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 22/04/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
02-44.037, às fls. 127/144, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
No cálculo da Cofins Não-Cumulativa somente podem ser computados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
CRÉDITOS. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA.
No sistema da não cumulatividade não geram créditos passíveis de desconto, as
despesas com mão de obra pessoa física, por força da legislação.
CRÉDITOS. OUTRAS DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
Considerando-se a interpretação restritiva da legislação sobre a não-cumulatividade das
contribuições sociais a qual, especialmente em termos de benefícios, depende de
previsão expressa, não se pode estender os efeitos da norma permissiva da constituição
de créditos do PIS e da Cofins sobre as despesas de armazenagem e frete pagos a
pessoas jurídicas em operações de venda, cujo ônus seja suportado pelo vendedor, a
outras despesas incorridas nas operações de exportação.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DÉBITOS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos das compensações não-homologadas
decorre automaticamente da interposição de manifestação de inconformidade
tempestiva, não cabendo, portanto, qualquer manifestação por parte do Órgão Julgador
Administrativo.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. CONEXÃO COM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REVISÃO SIMULTÂNEA.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

Alterações ex officio na apuração da Cofins em período de apuração objeto de pedido de
ressarcimento estabelece conexão entre os processos correspondentes, a fim de manter a
necessária coerência entre as decisões administrativas.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/05/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 147), apresentou Recurso Voluntário em
11/06/2013, às fls. 149/171.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário nos seguintes termos, em apertada
síntese:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra a decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade às
exigências formalizadas através do auto de infração supracitado, assim o fazendo pelas
razões de fato e de direito que a seguir passa a aduzir.
Em desfavor da Recorrente, mesmo após todas as razões fáticas e legais apresentadas na
peça manifestatória, ainda remanesceu, no referido Processo, as exigências fiscais
impostas, com o que, e com a devida vênia, não se pode concordar.
Surpreendentemente, a ilustre autoridade julgadora de primeira instância não levou
em consideração todas as razões de defesa da Manifestante, ora Recorrente,
esposando, para não acatá-las, argumentos e fundamentos, "data vênia"
contrários à situação fática verificada nos presentes autos.
A nobre Autoridade Julgadora de primeira instância não acatou as razões expostas
quanto ao mérito.
Considerando tal entendimento por parte daquela Ilustre Autoridade de primeira
instância, espera a Recorrente que os Doutos Membros desse Egrégio Conselho
Administrativo se dignem a levar em consideração os termos de sua manifestação
acostada ao Processo em questão, e a auscultar as razões adicionais e explicativas que, a
seguir, se expõe:
I)- DAS RAZÕES ADICIONAIS E EXPLICATIVAS
Em sua decisão, a DD. Turma, através de Acórdão, julgou procedente o lançamento,
conforme aduzido em linhas pretéritas. "in verbis":
(...)
RAZÕES DO INCONFORMISMO
A Recorrente que opera também no comércio de seus produtos para o exterior vem, em
razão da não incidência de tributos sobre tais operações, acumulando créditos da
COFINS e do PIS relativos às entradas de insumos que adquire de empresas
estabelecidas no país.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

(...)
Ao que facilmente se percebe, o que vem fazendo a Auditoria da RFB com o propósito
de intimidar e/ou inibir o contribuinte de exercitar o direito de haver o
ressarcimento/compensação de créditos desta natureza, valendo-se da interpretação
desvirtuada do que estabelece a lei, é uma verdadeira aberração, que transcende aos
princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito criado e admitido para
gerir os interesses comuns, e não para que uma minoria, em nome dele, sobreponha a
tudo e a todos sem o mínimo respeito aos princípios legais vigentes.
Os procedimentos que a fiscalização vem adotando contra aqueles que pedem o
ressarcimento de créditos acumulados em razão das exportações que realiza, como no
caso em debate, configuram verdadeiras agressões a direitos constitucionalmente
assegurados às pessoas.
Desvirtuando o sentido dos termos empregados pelo legislador na redação da lei para
que esta cumpra, fielmente, as finalidades pelas quais foi elaborada e promulgada, o
fisco impõe restrições ao direito de creditamento com base em suposições que, além de
não restarem comprovadas, não se enquadram nas restrições taxativamente enumeradas
na norma.
Ressalte-se, por oportuno, que a empresa fiscalizada com o premeditado propósito
de se criar impedimento ao deferimento do seu pedido de ressarcimento, ainda que
apresente fundamentada manifestação de inconformidade com as irregularidades
contra ela, levantadas, com tal propósito, bem como para intimidar as demais
titulares desse mesmo direito, tem sua defesa inicialmente apreciada pelos autores
das ficções criadas contra ela, que, obviamente, se manifestam em sentido
contrário.
É preciso que os Ínclitos Julgadores, de quem hoje mais do que antes se espera o
reconhecimento e proteção contra a arbitrariedade reinante em prol da falsa defesa dos
interesses públicos, revejam o sentido como vem sendo aplicadas determinadas regalias
instituídas aos órgãos fazendários em geral que, ao invés de serem utilizadas na
arrecadação do tributo devido, estão servindo como suporte de verdadeiros abusos
perpetrados com a imputação de obrigações tributárias com base em ficção,
contrariando direitos líquidos e certos de contribuintes.
(...)
Hoje, as pessoas, ainda que no exercício de atividades lícitas, não conseguem se libertar
da intromissão constante e intensa do Estado nas esferas não apenas econômicas, mas
até no âmbito da existência em si, delineada com a força inibidora que vem adquirindo.
E cada vez mais se exige que o direito se faça presente com força cogente e inarredável,
a tal ponto que, em nome do gigante aterrorizante do social e do coletivo, nem mais se
consegue separar o direito público do privado.
(...)
Na hipótese em comento, o fisco, sem levar em conta os princípios adotados na
elaboração e promulgação das leis, as quais regulam de maneira ampla e objetiva a não-
cumulatividade na cobrança do PIS e da COFINS, instituindo o direito de o contribuinte
deduzir do débito calculado com base no seu faturamento tudo aquilo que adquirir de
empresas estabelecidas no país e onerar suas atividades, restringido tal direito tão-
somente nas hipóteses que enumera taxativamente, criou restrições ao direito
assegurado à manifestante através de leis.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

Basta avaliar o disposto no § 2° do artigo 3°- das Leis 10.637/02 e 10.833/03 para
concluir que as restrições aos créditos apropriados pela Recorrente foram criadas pelo
fisco a contrário senso dos princípios ditados pelas normas destacadas.
Com efeito, é pretensioso e improcedente o trabalho fiscal, porquanto não se encontra
lastreado em fatos típicos que a lei enumera como sendo excludente do direito do
destinatário ou tomador dos serviços de deduzir, a título de crédito, o que é devido na
operação antecedente.
(...)
Não obstante estas fundamentadas argumentações, reitera o pedido de apreciação das
consistentes razões expendidas na impugnação, de modo a evitar que o entendimento
personalíssimo dos agentes passe a prevalecer contra o sentido dos termos utilizados
pelo legislador, tornando a cobrança de tributo um ato de vontade e não uma imposição
da lei. Assim sendo, REQUER seja dado provimento ao presente, com aplicação do
mesmo entendimento sobre a questão demandada explicitado por Júlio César Alves
Ramos, no voto proferido no julgamento do processo no 13974.000199/2003-61,
transcrito, também, no voto proferido por Henrique Pinheiro Torres, proferido no
julgamento do processo 11065.101271/2006-47. Tudo isso, para evitar a prevalência da
arbitrariedade administrativa sobre a norma legislada.
(...)
III - DOS PEDIDOS:
"Ex Positis", REQUER:
a)- O recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, porquanto sobejamente
tempestivo e cabível na espécie;
b)- Que seja conhecida e apreciada cada uma das arguições constantes da
impugnação ora ratificada "in totum", bem como das razões adicionais e
explicativas lançadas na presente peça, e, por consequência, sejam as mesmas
julgadas procedentes para o fim de se julgar insubsistente a autuação fiscal;
c)- Protesta pelo contraditório pleno e por todos os meios de provas em direito
permitidos, na forma e sob as penas da lei.
Pelo que se depreende do Recurso Voluntário, este se limita a acusar as
autoridades fiscais de condutas de intimidação de contribuintes, arbitrariedades e abusos
perpetrados com a imputação de obrigações tributárias com base em ficção, agressões a direitos
constitucionalmente assegurados às pessoas, interpretações desvirtuadas e aberrantes da
legislação, com o premeditado propósito de se criar impedimento ao deferimento do seu pedido
de ressarcimento e sem o mínimo respeito aos princípios legais vigentes.
Não consta do recurso qualquer fundamento ou alegação para rebater as
conclusões das autoridades julgadoras de 1a instância. Apenas ao final, no capítulo onde sintetiza
os pedidos, pede para que “seja conhecida e apreciada cada uma das arguições constantes da
impugnação ora ratificada "in totum", bem como das razões adicionais e explicativas lançadas
na presente peça”.
Mesmo quando alega, no início da sua peça de defesa, que “a ilustre autoridade
julgadora de primeira instância não levou em consideração todas as razões de defesa da
Manifestante, ora Recorrente, esposando, para não acatá-las, argumentos e fundamentos, "data
vênia" contrários à situação fática verificada nos presentes autos”, não informa quais as razões
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

de defesa que não foram levadas em consideração pela DRJ. Apenas afirma que teve “sua defesa
inicialmente apreciada pelos autores das ficções criadas contra ela, que, obviamente, se
manifestam em sentido contrário”.
Pelo Princípio da Impugnação Específica e pelo Princípio da Dialeticidade, o
Recorrente deve apresentar os argumentos para se contrapor à decisão recorrida, bem como
contestar especificamente cada ponto com o qual tenha discordância, sendo vedada a contestação
genérica, como pretende fazer o contribuinte nesta parte do seu Recurso Voluntário.
Nesse sentido, trago as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
na obra Curso de Direito Processual Civil, 13a ed., 2016, vol. 3, págs. 124, 176, 177, 231:
8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos
Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha
determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual
o recurso deve revestir-se".
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu
recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC); b) juntar as peças
obrigatórias no agravo de instrumento, quando se tratar de processo em autos de papel;
c) juntar, em caso de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial, a prova
da divergência, bem como demonstrar, com análise das circunstâncias da decisão
recorrida e da decisão paradigma, a existência dessa divergência (art. 1.029, §10, CPC);
d) afirmara existência de repercussão geral do recurso extraordinário; e) formular o
pedido recursal; g) respeitar a forma escrita para interposição do recurso (...).
A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com
ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de
fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões.
3. REGULARIDADE FORMAL E PRAZO
(...)
A apelação tem de conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões
que justificam o pedido recursal (art. 1.010, II e III, CPC), que hão de ser apresentadas
juntamente com a petição de interposição, não havendo chance para juntada ou
complementação posterior. Em razão dessa exigência, não se permite a interposição
de apelação por "cota nos autos", nem por referência a alguma outra peça
anteriormente oferecida, de forma que não se admite apelação cujas razões se
restrinjam a reportar-se à petição inicial, à contestação ou à outra peça
apresentada. A apelação deve "dialogar" com a sentença apelada: é preciso
combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações
anteriores. O art. 932, III, CPC, é muito claro ao reputar inadmissível recurso que não
tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

O art. 1.016 mantém a exigência que já existia no art. 524 do CPC-1973 e a reforçou,
alinhando-se ao disposto no referido art. 932, III. O Superior Tribunal de Justiça, ainda
sob a vigência do CPC-1973, reforçava a exigência, entendendo que "o principio da
instrumentalidade das formas não abranda o dever legal imposto ao recorrente de
expor as razões pelas quais não se conforma com a decisão impugnada". Tal
exigência há de ser atendida em razão do principio do contraditório. Nesse sentido, o
enunciado 182 da Súmula do STJ, que se refere a recurso de agravo previsto no CPC-
1973: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo
Civil Comentado, 2018, 17a ed., págs. 1950 e 2182, em comentário ao art. 932, inciso III, do
CPC:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É
aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se
limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta
o não conhecimento do recurso.
(...)
• II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319
III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu
origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser
exposta a decisão contra a qual se volta o recurso.
• III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.
Conforme se extrai do Recurso Voluntário, nenhum dos fundamentos
apresentados pela DRJ foi contestado. Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido,
conforme preconiza o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

II - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.078 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001811/2010-48

Fl. 186
DF CARF MF
Original